Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015724-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MADEIREIRA DIVILAN LTDA - CNPJ: 03.279.038/0001-33 (APELADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EPELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou procedente o pedido nos embargos à execução fiscal, declarando a nulidade da citação por edital por ausência de tentativa de esgotar os meios regulares de citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital na execução fiscal poderia ser considerada válida sem que fossem esgotados os meios de localização do executado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra que a citação por edital na execução fiscal só é válida quando esgotados todos os meios de localização do réu, conforme Súmula 414/STJ.

4. No caso concreto, o apelante não demonstrou a realização de buscas adequadas junto aos sistemas disponíveis para localizar os executados antes de proceder à citação por edital. Assim, a sentença que declarou a nulidade da citação por edital deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A citação por edital na execução fiscal somente é válida quando esgotados todos os meios de localização do executado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 231; Lei no 6.830/1980, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 414; STJ, AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.11.2020, DJe 19.11.2020.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal movido pela Defensoria Pública, para declarar a nulidade da citação por edital da executada.

O Apelante
alega, em suma, que não se pode exigir do credor busca interminável sobre o paradeiro da parte executada, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade, para compreender que foram esgotadas as tentativas de citação real dos devedores e, por conseguinte, considerar válida a citação por edital.

Argumenta que é ônus do contribuinte manter seus registros cadastrais atualizados (art. 17, inc. IV, da Lei 7.098/98), a fim de permitir sua localização e notificação acerca de expedientes que sejam de seu interesse, no caso, a executada não se desincumbiu do ônus de manter seu domicílio fiscal atualizado, inviabilizando sua localização para citação pessoal, apesar das tentativas.

Assim, requer o provimento recurso para considerar válida a citação por edital da parte executada, julgando improcedentes os embargos à execução fiscal.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso objetivando modificar a sentença
que julgou procedente o pedido dos embargos à execução fiscal, para declarar a nulidade da citação por edital da executada, em razão de que, primeiro, não houve tentativa de esgotar os demais meios de citação.

O Apelante defende que não havia necessidade de esgotar os meios de citação da parte agravada, uma vez que ela não teria mantido seus endereços atualizados junto aos cadastros fiscais.

Ressaí dos autos que o magistrado de primeira instância determinou a citação da devedora via postal. Infrutífera a diligência, requereu a Fazenda Pública a citação via edital, cujo pedido foi acolhido, diante do insucesso da tentativa da realização do ato citatório.

Depreende-se, ainda, que o juízo singular nomeou a Defensoria Pública como curadora especial da parte executada.

Como consignado na sentença impugnada, os embargos à execução não foram apresentados por negativa geral, mas sim pugnando pela declaração de nulidade da citação por edital, em face de uma única tentativa de citação por mandado – infrutífera por não localização da empresa executada –, o que viola a Súmula 414 do STJ, que dispõe:

A citação por edital na execução fiscal é cabível
quando frustradas as demais modalidades
.

Dessa forma, correta a sentença que declarou a nulidade da citação, quando só houve uma única tentativa de encontrar os devedores.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu
. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)

Ademais, no caso concreto, o Apelante sequer pugnou pelas buscas de endereços da parte executada junto aos sistemas judiciais disponíveis, a fim de comprovar que os endereços atuais são distintos dos existentes junto aos cadastros fiscais, logo, não há como acolher a tese de que foram esgotados os demais meios.

Portanto, correta a sentença que declarou a nulidade da citação por edital.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025